Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A omissão atacada por aclaratórios está presente quando o magistrado deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada ou não observe enunciado de precedente vinculante, o que não ocorreu na espécie, não havendo que se falar em vício de fundamentação.
4. Conforme interpretação lógica e sistemática, os precedentes a que o inciso VI do §1o do art. 489 se refere, para fins de vício de fundamentação e eventual omissão, são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.